Tribunal: TRF3
Processo: 5000077-13.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
10/261)

5000077-13.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000077-13.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CELIO EURIPEDES SPIRLANDELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE VASCONCELOS ATAIDE - SP326493-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF, STJ E TRF3. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sobre a possibilidade de readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A parte agravante busca o afastamento dos critérios de elegibilidade fixados no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, consistente na aferição, na fase de conhecimento do processo, de limitação do valor do salário de benefício ao maior valor teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 sem a demonstração de limitação do salário de benefício ao maior valor teto,bem como se são aplicáveis os limitadores vigentes à época da concessão; e (ii) estabelecer se os entendimentos firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são conflitantes ou complementares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 76) admite a aplicação imediata dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 a benefícios anteriormente limitados ao teto do RGPS, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, julgado pela Terceira Seção do TRF3, estabelece critérios de elegibilidade para a readequação almejada, exigindo a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi efetivamente limitado pelo MVT e que há vantagem econômica ao segurado.

O Tema 1140 do STJ define a metodologia de cálculo da RMI na fase de execução, reafirmando a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão, mas não tratou dos critérios de elegibilidade dos segurados para a readequação.

A tese firmada no Tema 1140 - STJ não revoga nem substitui a tese fixada no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, por tratar de fases processuais distintas e aspectos diversos; ambas devem ser interpretadas de forma complementar.

O entendimento do STF manifestado em decisões recentes confirma a ausência de contradição entre os temas 76 - STF e 1140 - STJ.

O objetivo da parte autora de afastar os critérios de elegibilidade estabelecidos no IRDR do TRF3 contraria os limites objetivos dos precedentes obrigatórios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 exige, como condição de elegibilidade, a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi limitado pelo maior valor teto.

Os precedentes firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

O Tema 1140 - STJ reafirmou a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXVI; EC n. 20/1998, artigo 14; EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000077-13.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CELIO EURIPEDES SPIRLANDELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE VASCONCELOS ATAIDE - SP326493-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, visando à reforma da decisão (Id 156362798) prolatada em 16.4.2021, que negou provimento à sua apelação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 107563289), a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de adequação do valor do benefício, com DIB anterior à Constituição da República, aos novos tetos constitucionais estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE. Afirma que o entendimento do STF aplica-se a benefícios limitados pelo menor valor teto", que atuava como um redutor externo do salário de benefício. Aduz que o maior valor teto era um limitador meramente formal e impossível de ser alcançado na prática, servindo apenas para prejudicar segurados com maiores contribuições. Requer o provimento do recurso.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social não apresentou contraminuta.

Foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (Id 106422239).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento ao seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Discute-se no presente feito a aplicabilidade dos tetos máximos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 no benefício da autora.

Com efeito, assinalo que hodiernamente tal questão não merece maiores considerações, uma vez que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, realizado em 08.09.2010, na forma do art. 543-B do CPC de 1973, assentou entendimento no sentido da possibilidade de adoção dos aludidos tetos nos reajustes dos benefícios previdenciários.

O E. STF também firmou entendimento de que a orientação consagrada no RE 564.354/SE não impôs limites temporais, podendo, assim, ser aplicada aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição da República de 1988.

No caso dos autos, o benefício do autor foi concedido com termo inicial em 01.12.1986, portanto, é de rigor a análise a respeito da possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo E. STF ao caso concreto.

Nesse sentido, convém destacar que os benefícios concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988 eram calculados com base nos critérios definidos na Lei n. 5.890/73, e consolidações posteriores.

Conforme disposto no art. 3o da referida Lei n. 5.890/73 o valor mensal dos benefícios de prestação continuada era calculado tomando-se por base o salário-de-benefício, este correspondente a 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados no período não superior a 48 (quarenta e oito) meses, observada a correção monetária dos 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos.

O salário de benefício, por sua vez era limitado a 20 vezes o maior salário mínimo, o chamado maior valor teto, nos termos do § 4o, do mencionado art. 3o, da Lei 5.890/73.

§ 4o O salário-de-beneficio não poderá, em qualquer hipótese, ser inferior ao valor do salário-mínimo mensal vigente no local de trabalho do segurado, à data do início do benefício, nem superior a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Ainda, conforme previsto no art. 5o, da Lei 5.890/73, definido o salário de benefício, se este fosse inferior a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo do país (menor valor teto), seriam aplicados os coeficientes referentes ao tempo de serviço sobre o valor do salário de benefício.

De outro lado, na hipótese em que o salário de benefício fosse superior ao menor valor teto este seria dividido em duas parcelas, na forma prevista no inciso II, do aludido artigo, in verbis:

II - quando o salário-de-benefício for superior ao do item anterior será ele dividido em duas parcelas, a primeira, igual a 10 (dez) vezes e maior salário-mínimo vigente no País, a segunda, será o valor excedente ao da primeira;

a) sobre a primeira parcela aplicar-se-ão os coeficientes previstos no item anterior;

b) sobre a segunda, aplicar-se-á um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima de 10 (dez) salários-mínimos, respeitado, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da parcela;

Nesta hipótese, o limite máximo da renda mensal inicial não poderia ser superior a 90% do maior valor teto, na forma do inciso III do mesmo artigo 5o.

III - o valor da renda mensal no caso do item anterior será a soma das parcelas calculadas na forma das alíneas a e b, não podendo ultrapassar o valor correspondente a 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Do exposto, verifica-se que o menor valor teto era parte integrante do cálculo da renda mensal inicial, ou seja, elemento interno do cálculo, uma vez que a parcela excedente ao aludido menor valor teto era acrescida ao valor final da renda mensal inicial dependendo do número de contribuições acima de 10 (dez) salários mínimos (menor valor teto) que o segurado possuísse.

De outra parte, constata-se também que o maior valor teto era utilizado como limitador máximo do benefício, conforme previsto no art. 3o, § 4o, da Lei n. 5.890/73, hipótese em que servia de limite máximo do salário de benefício, ou então na forma prevista no art. 5o, inciso III, da referida norma, que dispunha que a renda mensal inicial não poderia superar 90% (noventa por cento) do maior valor teto, na hipótese da renda mensal ter sido calculada em duas etapas, conforme previsto no aludido art. 5o.

Nessa linha, é possível concluir que para a aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE para os benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 é necessário que a renda mensal inicial tenha sido calculada com limitação ao maior valor teto, conforme previsto no art. 3o, §4o, e art. 5o, inciso III, ambos da Lei n. 5.890/73.

A esse respeito, colaciono recente decisão do E. STF em apreciação de caso análogo ao feito em curso, no qual foi adotado o entendimento ora explanado.

(omissis)

No mesmo sentido já havia se manifestado a Egrégia Corte:

(omissis)

No caso dos autos, em dezembro de 1982, o menor valor teto equivalia a Cr$ 200.576,00, e o maior valor teto correspondia a Cr$ 401.152,00, e era este último, portanto, o limite máximo do salário de benefício, na forma do art. 3o, §4o, da Lei 5.890/73, enquanto o limite máximo da renda mensal inicial deveria corresponder a 90% do referido valor (Cr$ 361.036,80), na forma prevista no inciso III, do art. 5o, do mesmo diploma legal.

Ocorre que a renda mensal inicial do autor foi concedida com valor de Cr$ 206.128,40 e salário de benefício inferior ao maior valor teto, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

Assim, constato que não houve limitação do salário de benefício do autor ao maior valor teto, na forma do art. 3o, §4o, da Lei n. 5.890/73, e consequentemente da sua renda mensal inicial ao limite máximo previsto no art. 5o, inciso III da aludida normal, sendo indevida, portanto, a aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE ao feito em curso."

Com efeito, verifica-se no processo administrativo juntado aos autos (Id 106422238) que o salário de benefício, com DIB em 1o.12.1982, correspondeu a Cr$ 248.518,89, ao passo que o maior valor teto em dezembro de 1982 equivalia a Cr$ 401.152,00.

Constata-se que a decisão monocrática agravada, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios emanados deste Tribunal Regional Federal e das Cortes Superiores sobre a possibilidade de readequação do valor de benefícios previdenciários aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

Não obstante, para o fim de julgamento do presente recurso, acrescento a fundamentação a seguir.

Por importante, reproduzo, uma vez mais, as teses firmadas nos precedentes acerca da matéria sob análise, de acordo com a ordem cronológica dos julgamentos (destaque nosso):

1. Tema 76 - STF: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional."

2. IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3: "O mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)]."

3. Tema 1140 - STJ: “Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Cumpre ressaltar que as teses estabelecidas no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - SP, no Tema 1.140 - STJ e no Tema 76 - STF não são incompatíveis entre si, ao contrário, complementam-se e devem ser interpretadas em conjunto para o fim de apreciação e julgamento do objeto da presente demanda.

Nesse sentido, do entendimento pela complementaridade entre as teses, colaciono excerto da declaração de voto na Ação Rescisória n. 5009946-51.2021.4.03.0000, na Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal:

"Portanto, considerando que a questão jurídica objeto do IRDR é mais ampla do que a decidida no Tema 1.140/STJ, entendo que: (i) há uma relação de complementariedade entre as teses firmadas no Tema 1.140/STJ e no IRDR/TRF3; (ii) é necessário conciliar as teses firmadas nos mencionados precedentes, reconhecendo-se que o pedido de readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 deve ser julgado procedente quando demonstrado: (a) que o salário de benefício sofreu limitação pelo MVT (maior valor teto); e (b) que a readequação proporciona vantagem econômica ao segurado, a qual deve ser aferida conforme o critério de cálculo definido no Tema 1.140/STJ." (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009946-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 29/07/2025, DJEN DATA: 01/08/2025)

Consigno, ademais, excerto de decisão emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, em que reconhecida não apenas a possibilidade, mas a necessidade de interpretação sistemática entre os Temas 76 - STF e 1140 - STJ, no qual se constata que, ante a ausência de definição de critérios de cálculo no título executivo judicial, o STF remeteu a solução do caso concreto à interpretação sistemática dos aludidos precedentes vinculantes, o que reforça a inexistência de regramentos distintos e incompatíveis entre os referidos Temas Repetitivos:

"Nessas circunstâncias, em que o título executivo judicial não estabeleceu os exatos critérios de cálculo do benefício previdenciário, postergando o exame da controvérsia para a fase de execução de sentença, a atrair a necessidade de interpretação sistemática do Tema 76-RG e do Tema Repetitivo 1.140 do STJ pela autoridade reclamada, não é possível verificar qualquer violação ao paradigma apontado." (Rcl 80179, Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025, p. 6.6.2025)

Estabelecidas essas premissas e, assentada a complementaridade entre os precedentes obrigatórios, passo a explicitar as particularidades existentes.

Insta salientar que a Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal, ao apreciar e julgar o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000, cuidou da matéria na fase de conhecimento do processo e teve como objetivo estabelecer quais benefícios seriam elegíveis para a readequação aos novos tetos, bem como definir a metodologia de cálculo a ser observada nesta Terceira Região, firmando a compreensão de que poderiam ser objeto de readequação aqueles benefícios que, no momento da concessão, tivessem sido limitados pelo maior valor teto - MVT e cujo proveito econômico ao segurado tenha ficado comprovado na fase de conhecimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consoante se verifica no caso concreto subjacente ao REsp n. 1957733/RS (Tema 1140 - STJ), tratou da fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de definir a forma de cálculo da RMI em face da aplicabilidade dos limitadores vigentes à época da concessão do benefício, de modo que não houve discussão acerca de critérios de elegibilidade de benefícios para readequação aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Com efeito, a questão jurídica foi submetida a julgamento nos seguintes termos (grifo nosso):

"Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto)."

Prosseguindo, do cotejo entre o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000 e o Tema 1140 - STJ, cumpre destacar que o colendo STJ não adentrou à discussão acerca da necessidade de aferição, na fase processual de conhecimento, da eventual limitação do salário de benefício ao maior valor teto - MVT, bem como de demonstração de proveito econômico ao segurado, para efeito de reconhecimento dos segurados elegíveis para a readequação pretendida. Nessa esteira, colaciono excerto da ratificação de voto feita pelo Ministro Gurgel de Faria, Relator do REsp n. 1957733 - RS:

"Ao final, propôs um acréscimo à tese, a fim de que o julgado deixasse claro quais os segurados elegíveis para pleitear a readequação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de modo 'evitar longos processos de conhecimento resultando em execuções com contas de liquidação zero'.

Em seu voto, o Ministro Herman Benjamin propôs que conste na tese jurídica do julgamento do recurso repetitivo que apenas têm direito à readequação os beneficiários cujo salário-de-benefício foi limitado ao maior valor-teto (Mvt) por ocasião da implementação do início do benefício. Esta demonstração deve ser realizada de imediato, já na fase de conhecimento.

No entanto, conforme já me posicionei por ocasião em que expus meu voto, tenho que a proposta apresentada pelo em. Min. Herman Benjamin consiste em pleito formulado a destempo pelo INSS. Com efeito, por meio de petição autônoma (e-STJ fls. 296/316), o Instituto pretendeu ampliar a extensão dos pedidos que havia deduzido no apelo especial.

Observe-se que, no recurso, tencionou-se impedir que a fórmula de cálculo original fosse descartada quando da revisão dos (dois) tetos (ambos – mvt e Mvt), tese jurídica com a qual concordei. Já nos memoriais o recorrente foi além, buscando impedir que os efeitos da revisão dos tetos se operassem em relação ao mvt, modificação essa que não se pode admitir.

Além do mais, ao proferir meu voto, em caráter de obiter dictum, posicionei-me contrário à tese defendida pelo INSS, ora acolhida pelo Ministro Herman Benjamin, de que apenas o maior valor teto (Mvt) seria impactado pelas revisões supervenientes do teto, sob o argumento de que somente aquele seria componente externo."

Denota-se, portanto, que o colendo STJ não analisou - no Tema 1140 - a questão atinente ao cotejo do valor do salário-de-benefício com o maior valor teto - MVT então vigente, como critério de elegibilidade dos benefícios passíveis de readequação aos novos tetos, uma vez que aludida questão foi apresentada extemporaneamente pelo INSS e, por esse motivo, foi tida como indevida inovação recursal. Como salientado pelo próprio Ministro Relator em sua ratificação de voto, a questão foi apreciada em caráter de obiter dictum, de sorte que não integrou a ratio decidendi do precedente e, conforme a teoria dos precedentes judiciais, não possui efeito vinculante.

Nesse contexto, segue precedente desta Décima Turma de julgamento:

"A Terceira Seção deste Tribunal já havia decidido dessa forma no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03, DJ 11/02/2021), tanto que o STJ vinculou o recurso especial ali interposto ao Tema 1.140, determinando o retorno dos autos à instância inferior para a realização de juízo de conformação após o julgamento:

(omissis)

Nota-se que as teses convergem quanto à aplicação do menor valor teto e do maior valor teto na readequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da CF ao novo teto de salário de contribuição. A única diferença diz respeito ao alcance da readequação: a tese do TRF3 condiciona a medida à limitação do salário de benefício ao MVT, obstando-a no caso de operação apenas do mVT.

Embora o STJ, no recurso especial repetitivo, tenha enfrentado a questão e garantido a readequação nas limitações impostas pelos dois tetos, fê-lo de passagem (obter dictum), após o reconhecimento de inovação dos limites do recurso pelo INSS. O seguinte trecho do voto condutor é esclarecedor:

(omissis)

O julgamento, portanto, ficou circunscrito à aplicação ou não dos limitadores na readequação, sem que tenha abrangido o alcance da medida, especificamente os segurados que seriam elegíveis – benefícios limitados pelo mVT ou pelo MVT. A tese fixada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 prevalece nesse ponto, adicionalmente à questão que representou o núcleo da orientação do STJ.

(omissis)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 26/02/2025, DJEN DATA: 28/02/2025)

Cabe acrescentar que tese firmada no Tema 1140 - STJ é clara e não deixa margem interpretativa, uma vez que a eventual adequação dos benefícios aos novos tetos não prescinde da aplicação dos limitadores consistentes no menor e no maior valor teto. Não obstante, consigno, também, o fundamento constante do voto do Relator, eminente Ministro Gurgel de Faria, em que reitera a necessidade de observância da estrutura de cálculo originária. Confira-se:

"Com efeito, merece prevalecer a compreensão acima transcrita, uma vez que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à CF/1988 mediante atualização do salário de benefício e também dos seus limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria." (Grifei.)

Assim sendo, da análise conjunta dos votos que ensejaram o julgamento e, assim, as teses supratranscritas, denota-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE (Tema 76 - STF), declarou a possibilidade de aplicação imediata do novo teto constitucional aos benefícios limitados ao teto do RGPS, ainda que concedidos anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, por inexistirem limites temporais para tanto.

Entretanto, não autorizou nem determinou a alteração da metodologia de cálculo dos benefícios. Como é cediço, na seara previdenciária deve ser observada a legislação infraconstitucional vigente à época da concessão do benefício, de acordo com o princípio tempus regit actum, e os critérios de cálculo dos benefícios, conforme supramencionado, coube a esta Corte Regional e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, ressalto que os eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, vêm mantendo acórdãos proferidos por este egrégio TRF3 em que aplicado o entendimento firmado no IRDR n. 5022820-39-2019.4.03.0000, e não vislumbraram a existência de questão de direito contrária ao Tema n. 76 - STF. Outrossim, na apreciação dos recursos, referidos Ministros vêm destacando que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte Regional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, entendendo pela ocorrência de ofensa reflexa à Constituição da República.

Nesse sentido, consigno excerto de voto da eminente Ministra Carmen Lúcia (outrora relatora do RE 564.354, Tema 76 - STF):

"O Tribunal a quo concluiu que a tese definida no julgamento do Tema 76 da repercussão geral poderia ser aplicada ao pleito do recorrente, desde que atendida a premissa segundo a qual se permitiu a adequação dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 e que seria “a incidência de um limitador externo, redutor de seu valor final, no momento de sua concessão” (fl. 7, e-doc. 12). Ainda conforme o acórdão recorrido, o benefício do recorrente não teria sofrido redução em razão de limitador externo (maior valor-teto), mas teria sido calculado de acordo com limitador interno (menor valor-teto), em sistemática definida pela legislação vigente à época da concessão (Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984), decidindo-se no sentido de assistir “razão ao INSS quando este afirma que não se pode aplicar o raciocínio constante do RE 564.354/SE para os casos de limitação de salário de benefício pelo menor valor-teto (MVT), pois este constitui critério interno de cálculo da RMI” (fl. 7, e-doc. 12).

(...)

Portanto, o acolhimento da pretensão do recorrente quanto à adequação de seu benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2001 demandaria análise da legislação infraconstitucional por meio da qual o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, a saber, Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, acaso ocorrida, seria indireta." (RE 1456246, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 12.8.2024, Publicação: 14.8.2024)

Na mesma linha de entendimento: ARE 1470526, Relator Ministro Luís Roberto Barroso; j. 28.11.2023; p. 5.12.2023; ARE 1544321, Relator Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025, p. 14.4.2025; RE 1479204, Relator Ministro Flávio Dino; j. 13.3.2024, p. 18.3.2024.

Considerando que, no presente recurso de agravo interno, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a decisão impugnada, deve ser mantido o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF, STJ E TRF3. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sobre a possibilidade de readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A parte agravante busca o afastamento dos critérios de elegibilidade fixados no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, consistente na aferição, na fase de conhecimento do processo, de limitação do valor do salário de benefício ao maior valor teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 sem a demonstração de limitação do salário de benefício ao maior valor teto,bem como se são aplicáveis os limitadores vigentes à época da concessão; e (ii) estabelecer se os entendimentos firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são conflitantes ou complementares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 76) admite a aplicação imediata dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 a benefícios anteriormente limitados ao teto do RGPS, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, julgado pela Terceira Seção do TRF3, estabelece critérios de elegibilidade para a readequação almejada, exigindo a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi efetivamente limitado pelo MVT e que há vantagem econômica ao segurado.

O Tema 1140 do STJ define a metodologia de cálculo da RMI na fase de execução, reafirmando a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão, mas não tratou dos critérios de elegibilidade dos segurados para a readequação.

A tese firmada no Tema 1140 - STJ não revoga nem substitui a tese fixada no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, por tratar de fases processuais distintas e aspectos diversos; ambas devem ser interpretadas de forma complementar.

O entendimento do STF manifestado em decisões recentes confirma a ausência de contradição entre os temas 76 - STF e 1140 - STJ.

O objetivo da parte autora de afastar os critérios de elegibilidade estabelecidos no IRDR do TRF3 contraria os limites objetivos dos precedentes obrigatórios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 exige, como condição de elegibilidade, a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi limitado pelo maior valor teto.

Os precedentes firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

O Tema 1140 - STJ reafirmou a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXVI; EC n. 20/1998, artigo 14; EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão